Tribunal: STF
Processo: RE 89388
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-15
Data de publicação: 1979-06-15

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. DUVIDA SUSCITADA POR OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS JULGADA IMPROCEDENTE. ILEGALIDADE DA CONDENAÇÃO NAS CUSTAS
E EM HONORARIOS DE ADVOGADO, POR VIOLAÇÃO DA NORMA DO ART. 207, DA
LEI 6015/73. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA
CONCEDER O WRIT.